Tribunal: STF
Processo: ARE 1461448
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo (eDoc. 19) interposto pela Fazenda Pública do Estado de São Paulo contra decisão de inadmissibilidade proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (eDoc. 17) fundada na Súmula 279 desta Suprema Corte, bem como na inexistência de contrariedade à Constituição Federal.



    Em suas razões, o Recorrente sustenta não pretender o reexame de provas nem debater questões ligadas à interpretação e aplicação do direito local, mas demonstrar violação à Constituição Federal.



    Argumenta que "o v. Acórdão recorrido acolheu a pretensão da parte autora (ora recorrida), para determinar ao Estado a emissão de perfil profissiográfico previdenciário (PPP) relativamente ao tempo de serviço prestado à Polícia Militar do Estado de São, com base nas normas do Regime Geral de Previdência Social – RGPS, mais precisamente na forma da Lei n. 8.213/1991."



    Ressalta "os militares do Estado se vinculam a regime previdenciário próprio, com regras específicas, por força do artigo 42, § 1º, combinado com o art. 142, § 3º, X, da Constituição Federal, não se lhes aplicando o art. 40, § 4º, da Constituição Federal.“



    No recurso extraordinário (eDoc.  14), sustentou ofensa aos artigos 40, §º 4º, inciso III e § 10, 42, § 1º, e 142, § 3º, inc. X, da Constituição Federal.



    É o relatório. Decido.



     
 



    Não assiste razão ao recorrente. 



    O acórdão recorrido (eDoc. 08), mantido no julgamento dos embargos de declaração (eDoc. 12 ), restou assim ementado:



    APELAÇÃO e REMESSA NECESSÁRIA Mandado de Segurança Pretensão à expedição de certidão de perfil profissiográfico previdenciário (PPP) Admissibilidade Sentença que concedeu a ordem para expedição da certidão requerida Inteligência do artigo 5.º, incisos XXXIII e XXXIV, alínea “b”, todos da Constituição Federal Precedentes Recursos desprovidos.  



    A parte agravante, em suas razões recursais, não impugna especificadamente todos os fundamentos do ato decisório questionado, deduzindo alegações atinentes à vinculação dos militares do Estado a regime previdenciário próprio, com regras específicas, por força do artigo 42, § 1º, combinado com o art. 142, § 3º, X, da Constituição Federal, não se lhes aplicando o art. 40, § 4º, da Constituição Federal, deixando, de impugnar os fundamentos da decisão recorrida relativamente inexistência de contrariedade à Constituição Federal.



    O Colegiado estadual entendeu que todo o cidadão tem o direito de obter certidão dos órgãos públicos para defesa de seus direitos, destacando que inexiste nos autos requerimento de aposentadoria especial.  



    Como se sabe, em atenção ao princípio da dialeticidade, a impugnação em sede recursal deve ocorrer de forma efetiva, concreta e pormenorizada, de sorte que alegações vagas ou relativas ao mérito da controvérsia não bastam para o acolhimento da tese veiculada.  



    É dizer, são genéricas e, portanto, insuficientes para o atendimento ao referido princípio, afirmações como: a decisão de admissibilidade usurpou a competência do Supremo; o recurso extraordinário atendeu aos pressupostos de recorribilidade; a repercussão geral da matéria foi reconhecida; os artigos indicados foram de fato violados, afastada a necessidade de revolvimento de provas; a ofensa ao texto constitucional é direta; e os enunciados sumulares de conteúdo processual ou material não incidem sobre a matéria. Presentes alegações como essas, incide na espécie o óbice do verbete n. 287 da Súmula deste Tribunal.  



    Bem por isso, é necessário haver sintonia entre as razões recursais aduzidas para a reforma pretendida e os fundamentos do ato recorrido.  



    Em casos fronteiriços, há entre muitos outros, os seguintes precedentes: ARE 1.014.460 AgR, Relator o ministro Luiz Fux; ARE 1.138.577 AgR, Relator o ministro Alexandre de Moraes; ARE 1.260.528, Relatora a ministra Cármen Lúcia; ARE 1.254.137, Relator o ministro Ricardo Lewandowski; ARE 1.281.725 AgR Segundo, Relator o ministro Luiz Fux; ARE 1.284.249 AgR, Relator o ministro Alexandre de Moraes:  



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO MATÉRIA PENAL DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO AO APELO EXTREMO INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO QUE NÃO IMPUGNA AS RAZÕES DESSE ATO DECISÓRIO IMPUGNAÇÃO RECURSAL QUE NÃO GUARDA PERTINÊNCIA COM OS FUNDAMENTOS EM QUE SE ASSENTOU O ATO DECISÓRIO QUESTIONADO OCORRÊNCIA DE DIVÓRCIO IDEOLÓGICO INADMISSIBILIDADE AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.



    (ARE 1.268.031 AgR, Relator o ministro Celso de Mello)  



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO AGRAVO. PRECEDENTES.



    1. É deficiente a fundamentação do agravo que não impugna especificamente todos os fundamentos da decisão de inadmissão do recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF. [...]



    (ARE 1.284.468 AgR, Relator o ministro Luiz Fux)  



    Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.  



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 1% (um por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



Brasília, 24 de outubro de 2023.   



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente